Tribunal: TJPA
Processo: 0800130-57.2021.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800130-57.2021.8.14.0065

APELANTE: ANTONIA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800130-57.2021.8.14.0065

APELANTE: ANTÔNIA OLIVEIRA

ADVOGADO: ROBERTO ALMEIDA FERREIRA OAB/PA Nº 31.650-B

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA F. PIGNANELI OAB/PA Nº 28.178-A

RELATOR: DES.A LEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO PELO RITO COMUM ORDINÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CABÍVEL A REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – DANOS MORAIS DE R$ 3.000,00 MANTIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

1 – A forma dobrada da devolução se impõe, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC, pois não demonstrado engano justificável pela instituição bancária;

2 -
Danos morais mantidos no valor fixado pelo juízo de piso;

3 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANTÔNIA OLIVEIRA
, objetivando a reforma parcial da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara que, nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO PELO RITO COMUM ORDINÁRIO,
que move contra o
BANCO BRADESCO S.A.,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Em sua exordial (ID. 7188590) aduz a autora/apelante que é analfabeta, beneficiária de pensão por morte e que, mesmo sem ter contraído empréstimo com o Banco Bradesco S.A., sofreu descontos mensais em seus proventos decorrentes do contrato nº
415016106
, razão pela qual requereu a interrupção dos descontos; a devolução em dobro dos valores pagos e danos morais.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 7188619) julgando a ação parcialmente procedente, declarando a inexigibilidade do débito, condenando o banco a restituir à parte autora os valores descontados, na forma simples, fixando os danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com compensação dos créditos recebidos.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID. 7188627), requerendo a reforma parcial da sentença, a fim de majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e determinar a restituição do valor descontado na forma dobrada.

Foram apresentadas contrarrazões recursais (ID. 7188631), nas quais o apelado pugnou pelo não provimento do recurso.

O Ministério Público se absteve de intervir (ID. 9187709).

Coube-me a relatoria do feito.

O feito foi incluído em plenário da pauta virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, com dispensa do preparo por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

A apelante sustenta a necessidade de majorar os danos morais que foram fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como, aduziu que os valores indevidamente descontados devem ser restituídos em dobro.

Assiste parcial razão à recorrente.

Em relação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados,
merece provimento o apelo
, pois, o art. 42, parágrafo único do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A instituição financeira deixou de demonstrar engano justificável, não trouxe aos autos as gravações de seu sistema de segurança para comprovar que a autora procedeu com o suposto contrato por meio do terminal de autoatendimento e tampouco apresentou contrato escrito com os requisitos exigidos para o caso de contratante analfabeto, qual seja: assinatura a rogo de terceiro e testemunhas.

Por fim, alega a recorrente a necessidade de majoração dos danos morais para que este seja fixado em R$10.000,00 (dez mil reais).

Considerando as peculiaridades do caso concreto, em que o valor do empréstimo foi depositado na conta da apelante e foi movimentado, a importância de R$3.000,00 (três mil reais) está dentro dos parâmetros atualmente fixados para os casos da espécie.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados seja efetuada na forma dobrada, mantendo a sentença recorrida nos seus demais conteúdos e, nos termos no art. 85 § 11 do CPC, MAJORO os honorários de sucumbência aplicados em face do Banco Bradesco S.A. para 15 (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 05/12/2023